Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705172-97.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA LACERDA NETO APELADO: POLIANE ROCHA FIALHO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por João Batista Lacerda Neto contra a sentença (id 32689577) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos de embargos à execução opostos pelo apelante contra Poliane Rocha Fialho, rejeitou os pedidos nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se o apelante para se manifestar acerca de eventual inovação recursal no prazo de cinco (5) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, quanto aos requerimentos de suspensão da ação executória e de reunião dos feitos para julgamento conjunto, em razão da conexão. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator